Tribunal: TJDFT
Processo: 0708959-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE PARCERIA PARA CONSTRUÇÃO. DISTRATO REGULARMENTE CELEBRADO. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO FUTURA. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. SOLIDARIEDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Ação de rescisão contratual proposta por autora que repassou valores expressivos às rés, mediante contratos de parceria para construção de imóveis em Vicente Pires e, posteriormente, no Lago Norte. O contrato de Vicente Pires foi extinto por distrato formal, com devolução em dação em pagamento. O contrato do Lago Norte não foi cumprido, não tendo sido edificada a construção prometida, apesar do pagamento realizado pela autora.
II. Questão em discussão:
2. Definir a validade do distrato referente ao contrato de Vicente Pires e a responsabilidade das rés pelo inadimplemento do contrato de construção futura no Lago Norte, bem como a legitimidade passiva de Silvia, indicada como cessionária de direitos no negócio jurídico.
III. Razões de decidir:
3. O distrato relativo ao contrato de Vicente Pires extinguiu validamente as obrigações, nos termos do art. 472 do Código Civil, inexistindo fundamento para nova rescisão ou restituição de valores. Já o contrato do Lago Norte restou inadimplido, autorizando a rescisão e a devolução dos valores pagos, à luz do art. 475 do Código Civil, sendo inaplicável a justificativa de ausência de definição de projeto, não comprovada pelas rés (CPC, art. 373, II).
IV. Dispositivo:
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Legislação citada: Código Civil, arts. 184, 265, 389, 398, 405, 472 e 475; Código de Processo Civil, arts. 373, II, 487, I, 492 e 85, § 11.